Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-36.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Penal. Queixa-crime. Crimes contra a honra. Injúria. Ausência do elemento subjetivo do tipo. Atipicidade. Ausência de justa causa. Rejeição da denúncia. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelos querelantes contra sentença de rejeição da queixa-crime, com fulcro no art. 395, III, do CPP (ID 77654335). 1.1. Em suas razões recursais (ID 77684339), os querelantes postulam a reforma da decisão, alegando terem demonstrado devidamente o crime cometido pela querelada. Insistem ter a querelada agido com o ânimo de injuriá-los. 1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (ID 77684345 e 78260687).
1.3. Segundo a queixa-crime, no dia 15.3.2025, em imóvel objeto de disputa judicial, os querelantes teriam sido chamados de “idiotas”, “invasores” e “posseiros” pela querelada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se o elemento subjetivo do tipo está presente nos fatos narrados e se deve ser mantida a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa.
III. Razões de decidir
3. A queixa-crime exige, para seu recebimento, a descrição pormenorizada dos fatos, de modo a evidenciar a materialidade, os indícios de autoria e o elemento subjetivo do tipo penal, sob pena de rejeição por falta de justa causa.
4. Para a configuração dos crimes contra a honra, é indispensável a demonstração do dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de ofender, macular ou denegrir a honra alheia (animus caluniandi vel diffamandi). Conforme entendimento consolidado, "não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal" (STJ, APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018).
5. No caso, as provas dos autos, demonstram que os querelantes e a querelada estão envolvidos em disputa judicial cujo objeto é o imóvel defronte o qual as supostas injúrias ocorreram. Assim, como bem destacado no parecer do MPDFT, há evidente situação de “beligerância familiar”, suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo específico de injuriar, pois as expressões proferidas demonstram crítica e/ou desabafo da querelada, e não um ato deliberado de ofender a reputação dos querelantes.
6. Embora as palavras utilizadas pela querelada sejam desprovidas de cordialidade e civilidade, não sobressai o dolo específico de injuriar, sendo a controvérsia mais afeta à esfera cível, em observância ao princípio da intervenção mínima do direito penal (ultima ratio).
7. Desse modo, ausente a justa causa para a deflagração da ação penal, a rejeição liminar da queixa-crime é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140; CPP, art. 395, III; Lei n.o 9.099/1995, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018.